Tribunal: CARF
Processo: 10680.720141/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação tributária contém autorização ao Auditor Fiscal para proceder motivadamente com o lançamento podendo requalificar situações declaradas pelo contribuinte quando entender que o conteúdo declarado não observa a lei tributária, estando autorizado, inclusive, a se abeberar de elementos do Direito do Trabalho, para em observando uma relação que resulte em percepção de rendimentos do trabalho assalariado, efetivar o lançamento.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
ALEGADO PARCELAMENTO DA LEI N.o 11.941. INOCORRÊNCIA.
Após a formalização do requerimento de adesão ao parcelamento da Lei n.o 11.941, de 2009, deveria o contribuinte atender ao ato conjunto da PGFN e da RFB, obrigando-se a apresentar as informações necessárias à consolidação do parcelamento, indicando os débitos a compor, sob pena de cancelamento.
Não tendo o contribuinte indicado débitos para consolidação, não lhe assiste razão em sustentar que o crédito tributário lançado esteja parcelado ou tenha sido objeto de parcelamento e ninguém se escusa de cumprir as normas postas, alegando que não as conhece.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS.
É cabível o lançamento quando comprovado que são tributáveis os rendimentos auferidos pelo contribuinte, classificados na declaração de ajuste anual DIRPF indevidamente como rendimentos isentos, tratam-se de rendimentos decorrentes do trabalho assalariado.
OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO.
A opção pelo desconto simplificado de vinte por cento sobre os rendimentos tributáveis informados na declaração de ajuste anual, substitui todas as deduções admitidas na legislação.
Inadmissível a alteração da Declaração de Ajuste Anual depois de notificado o lançamento, sendo, igualmente, defeso alterar a opção exercida na transmissão da Declaração de Ajuste Anual. O contribuinte tem a opção de apresentar sua declaração no modelo completo ou simplificado, sendo que, quando exercida, esta será irretratável.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75% decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela Administração Tributária, não cabendo sua graduação subjetiva em âmbito administrativo.
ESPONTANEIDADE. INOCORRÊNCIA.
A denúncia espontânea está prevista no art. 138 do CTN e exige que esta seja acompanhada, se for o caso, do pagamento devido e dos juros de mora.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720141/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.247 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
MAYRON CAMPI LIMA BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação tributária contém autorização ao Auditor Fiscal para proceder
motivadamente com o lançamento podendo requalificar situações declaradas
pelo contribuinte quando entender que o conteúdo declarado não observa a lei
tributária, estando autorizado, inclusive, a se abeberar de elementos do Direito
do Trabalho, para em observando uma relação que resulte em percepção de
rendimentos do trabalho assalariado, efetivar o lançamento.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a
alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade
lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e
propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na
legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é
privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da
penalidade prevista na lei.
ALEGADO PARCELAMENTO DA LEI N.o 11.941. INOCORRÊNCIA.
Após a formalização do requerimento de adesão ao parcelamento da Lei n.o
11.941, de 2009, deveria o contribuinte atender ao ato conjunto da PGFN e da
RFB, obrigando-se a apresentar as informações necessárias à consolidação do
parcelamento, indicando os débitos a compor, sob pena de cancelamento.
Não tendo o contribuinte indicado débitos para consolidação, não lhe assiste
razão em sustentar que o crédito tributário lançado esteja parcelado ou tenha
sido objeto de parcelamento e ninguém se escusa de cumprir as normas postas,
alegando que não as conhece.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS.
É cabível o lançamento quando comprovado que são tributáveis os rendimentos
auferidos pelo contribuinte, classificados na declaração de ajuste anual DIRPF
indevidamente como rendimentos isentos, tratam-se de rendimentos
decorrentes do trabalho assalariado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720141/2010-74
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.247 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720141/2010-74

OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO.
A opção pelo desconto simplificado de vinte por cento sobre os rendimentos
tributáveis informados na declaração de ajuste anual, substitui todas as
deduções admitidas na legislação.
Inadmissível a alteração da Declaração de Ajuste Anual depois de notificado o
lançamento, sendo, igualmente, defeso alterar a opção exercida na transmissão
da Declaração de Ajuste Anual. O contribuinte tem a opção de apresentar sua
declaração no modelo completo ou simplificado, sendo que, quando exercida,
esta será irretratável.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75%
decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito
tributário pela Administração Tributária, não cabendo sua graduação subjetiva
em âmbito administrativo.
ESPONTANEIDADE. INOCORRÊNCIA.
A denúncia espontânea está prevista no art. 138 do CTN e exige que esta seja
acompanhada, se for o caso, do pagamento devido e dos juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 95/107), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 81/86), proferida em sessão de 30/03/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 02-38.284, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.247 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720141/2010-74

em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o
pedido deduzido na impugnação (e-fls. 44/53), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008
NULIDADE
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como alegar a
nulidade do lançamento.
ESPONTANEIDADE. INOCORRÊNCIA.
A denúncia espontânea está prevista no art. 138 do CTN e exige que esta seja
acompanhada, se for o caso, do pagamento devido e dos juros de mora.
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS.
É cabível o lançamento quando comprovado que são tributáveis os rendimentos
auferidos pelo contribuinte, classificados na DIRPF indevidamente como rendimentos
isentos.
OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO.
A opção pelo desconto simplificado de vinte por cento sobre os rendimentos tributáveis
informados na declaração, substitui todas as deduções admitidas na legislação.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
O percentual de multa de lançamento de ofício é previsto legalmente, não cabendo sua
graduação subjetiva em âmbito administrativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/10) e
Relatório Fiscal devidamente lavrado (e-fls. 11/13), tendo o contribuinte sido notificado em
04/02/2010 (e-fl. 41), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Em decorrência da ação fiscal levada a efeito contra o contribuinte identificado,
foi lavrado auto de infração (fls. 02/10), relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física,
dos exercícios 2006, 2007 e 2008, ano-calendário de 2005, 2006 e 2007, formalizando
lançamento de ofício do crédito tributário no valor total de R$ 56.391,86, estando assim
constituído, em Reais:
Demonstrativo do Crédito Tributário (em R$)
Imposto
27.290,31
Juros de Mora (Calculados até o Lançamento)
8.633,83
Multa Proporcional (Passível de Redução)
20.467,72
Total do Crédito Tributário Apurado
56.391,86

O relatório fiscal com a descrição dos fatos e enquadramento legal encontra-se às
folhas 11/13.

O lançamento originou-se na constatação de classificação indevida de
rendimentos na DIRPF, conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.247 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720141/2010-74

Cientificado do lançamento, o contribuinte o impugna, alegando, resumidamente,
o que se segue:
Mérito
Impossibilidade de Declaração de Recebimentos de Salários

Afirma que ser sócio da Ferreira & Advogados Associados S/C era condição
para que o mesmo pudesse trabalhar na sociedade, sendo política da empresa não
contratar advogados como funcionários, mas sim admiti-lo como sócios. Nesse sentido,
percebia seus rendimentos como pró-labore e distribuição de lucros. Como a sociedade
informava que os pagamentos eram distribuição de lucros era informado dessa maneira
na DIRPF. Jamais houve má-fé.
Dos Valores

Sempre ficou a cargo da sociedade o recolhimento de tributos incidentes, sendo
que não foi considerado na lavratura do auto de infração. Tal fato demonstra que
ocorreu nulidade do auto de infração.
Nulidade

O Termo de início do procedimento fiscal foi recebido em 07/12/2009. Em
novembro/2009 o impugnante já havia aderido ao parcelamento instituído pela Lei
11.941/2009. Não é legal a autuação de contribuinte que aderiu a parcelamento antes do
início do procedimento fiscal, principalmente depois de avisado ao Fiscal acerca do
procedimento.

Aduz que não informou os abatimentos com dependentes, gastos com saúde e
educação do seu filho. Iria informar tais valores no momento que fosse estipulado o
prazo para consolidação dos débitos.

Houve a denúncia espontânea, devendo incidir, portanto, a multa de 20%.

Requer as reduções previstas na Lei 11.941/2009.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo é negada a tese de nulidade, concluindo não haver violação ao
Decreto n.o 70.235, de 1972. No mérito, registrou-se que a responsabilidade por infrações
tributárias é objetiva e independe da culpa ou dolo do agente, conforme prevê o art. 136 do
Código Tributário Nacional. Adicionalmente, foi ponderado que o parcelamento não comprovou
os débitos inclusos impossibilitando a conferência e que consultas aos sistemas da RFB apontam
que o pedido foi cancelado pela não apresentação de informações da consolidação.
Ainda, registrou a decisão vergastada que o acordo efetuado com a empresa
acerca de sua admissão não altera a natureza dos rendimentos recebidos, de modo que não restou
comprovada a isenção, mas sim restou confirmada a natureza de rendimento do trabalho
assalariado, vez que, intimado para apresentar o demonstrativo mês a mês dos valores recebidos
a título de lucros e dividendos da sociedade Ferreira e Advogados Associados S/C e comprovar
os valores mediante documentação hábil e idônea, não apresentou documentos e afirmou que sua
relação com a empresa era de emprego e que ser sócio era condição para se trabalhar na
sociedade.
A decisão recorrida averbou, outrossim, que o recorrente requereu o abatimento
com dependentes, com gastos com saúde e educação de seu filho, no entanto não foi acolhido,
considerando a apresentação de declaração simplificada.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente os pedidos da impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.247 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720141/2010-74

No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Na peça recursal, requerendo o controle da legalidade, aborda os seguintes
capítulos para devolução da matéria ao CARF: a) Preliminar de nulidade do lançamento –
Incompetência absoluta da RFB para reconhecer vínculo trabalhista; b) Dos valores percebidos
pelo recorrente; c) Nulidade do auto de infração – Impossibilidade de autuação – Adesão ao
parcelamento da Lei n.o 11.941/2009 antes do início do procedimento fiscal; d) Nulidade do auto
de infração – Autuação antes da consolidação dos débitos; e) Da multa aplicada no percentual de
75%; e f) Da aplicação das reduções previstas na Lei n.o 11.941/2009.
Não consta nos autos comprovação de indicação dos créditos tributários destes
autos para fins de parcelamento, especial para os fins da Lei n.o 11.941/2009, tendo sido anexado
no processo tela de evento de “cancelamento do pedido de parcelamento”, emitida em
22/03/2012, na qual consta: “Pedido de Parcelamento Cancelado pela não apresentação de
informações de consolidação, conforme § 3o do art. 15 da Portaria Conjunta PGFN/RFB nr.
6, de 2009”, sendo o cancelamento anotado no sistema como efetivado em 29/12/2011 (e-fl. 74).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Para os fins da Portaria CARF n.o 17.296, de 17 de julho de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, valor cadastrado
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquadrando-se na modalidade de julgamento
não presencial.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 17/04/2012, e-fl. 91, protocolo recursal em 15/05/2012,
e-fl. 95), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.247 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720141/2010-74

incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade do lançamento – Incompetência absoluta da RFB
para reconhecer vínculo trabalhista
O recorrente alega nulidade do lançamento, pois, no entender do contribuinte, a
auditoria fiscal, para fundamentar o auto de infração, teria reconhecido vínculo trabalhista e esse
procedimento seria impertinente por incompetência absoluta.
Pois bem. Consta dos autos e é dito pelo próprio recorrente no seu recurso: “que
[ele] era empregado da sociedade Ferreira e Advogados Associados S/C”. Deste modo, se o
sujeito passivo informa a sua condição de “empregado” não se trata de questão de violação de
competência legal o auditor fiscal utilizar o conteúdo afirmado pelo contribuinte para efetivar o
lançamento, ainda que, no recurso voluntário, o sujeito passivo venha a argumentar que as
declarações prestadas por particulares não possam ter o condão de estabelecer situações fáticas
ao alvedrio da legislação.
Demais disto, é entendimento remansoso neste Egrégio Conselho, assim como no
âmbito da Justiça Federal, que o auditor fiscal, da hoje Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil, tem competência para arrecadar, fiscalizar e cobrar os tributos que administra,
competindo-lhe privativamente constituir o crédito tributário (CTN, art. 142) e, para tanto, pode
se abeberar de conceitos estabelecidos em outras legislações, como a do Direito do Trabalho,
para em observando uma relação que resulte em percepção de rendimentos do trabalho
assalariado, efetivar o lançamento dos rendimentos tributáveis.
O que deve se ter em mente é que a atuação dirá sempre respeito ao cumprimento
da legislação tributária e, neste diapasão, pode motivadamente a autoridade fiscal requalificar
situações declaradas pelo contribuinte com certa roupagem que seja entendida como destoante da
lei tributária, até porque as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento
de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes (CTN, art. 123).
Aliás, a categoria dos auditores fiscais têm o dever funcional de, na sua área de
desempenho, proceder motivadamente com à autuação nas situações que observe violação da
legislação tributária, sob pena de responsabilidade funcional (CTN, art. 142, parágrafo único).
Portanto, não há nulidade na observância pelo auditor fiscal de um dever
funcional. Eventualmente, no mérito, pode-se debater o controle da legalidade da motivação
apresentada no auto de infração pela autoridade lançadora, conforme razões recursais que sejam
enfrentadas e diante das provas colmatadas aos autos.
Logo, não há violação da estrita legalidade tributária e pode a autoridade fiscal,
como o fez, entender que o contribuinte não é sócio quotista da sociedade de advogados, de
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.247 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720141/2010-74

modo a afastar a isenção por distribuição de lucros (Lei 9.249/1995, art. 10) e realizar a
exigência do imposto sobre a renda de pessoa física suplementar.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade deste capítulo.
- Preliminar de nulidade do auto de infração – Impossibilidade de autuação –
Adesão ao parcelamento da Lei n.o 11.941/2009 antes do início do procedimento fiscal;
Nulidade do auto de infração – Autuação antes da consolidação dos débitos; e Da aplicação
das reduções previstas na Lei n.o 11.941/2009.
Observo que o recorrente, em três capítulos distintos, aqui apreciados em
conjunto, alega, especialmente, nulidade do lançamento ou, em efeito secundário, ilegalidade do
auto de infração, considerando que, em resumo, era impossível lavrar a autuação considerando a
alegada adesão ao parcelamento da Lei n.o 11.941/2009 e isto antes do início do procedimento
fiscal, assim como por não ser adequado lavrar a autuação antes da consolidação dos débitos da
Lei n.o 11.941/2009 e, ainda, sustenta que, subsidiariamente, deveria ser aplicada as reduções
previstas na sobredita Lei n.o 11.941/2009, considerando a sustentada adesão ao parcelamento.
Pois bem. A Lei n.o 11.941/2009 estabeleceu uma nova forma de parcelamento
dos débitos administrados pela hoje Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, inclusive
para créditos constituídos ou não, aliás, num primeiro momento o contribuinte aderia e em
momento subsequente, definido em ato conjunto da Procuradoria da Fazenda Nacional e da
Receita Federal, o sujeito passivo apresentava os débitos a serem consolidados.
Neste sentido, o recorrente alega que, antes mesmo de ser autuado, optou pelo
parcelamento da Lei n.o 11.941/2009 e, por isso, não poderia ter sido lavrado o auto de infração.
Haveria, até mesmo, uma espécie de denúncia espontânea ou, especificamente, uma nulidade no
fato de ter contra si um auto de infração constituído.
Ocorre que, não consta nos autos comprovação de indicação dos créditos
tributários destes autos para os fins da Lei n.o 11.941/2009, não havendo consolidação de
débitos, muito menos da consolidação de débitos relativos aos créditos tributários deste caderno
processual, pelo que não se pode concordar que tenha havido qualquer parcelamento.
Além disto, consta dos autos tela de consulta aos sistemas informatizados da
Receita Federal, a qual foi anexada durante a instrução processual, constando no referido
informativo do sistema o ateste de Evento “cancelamento do pedido de parcelamento”, emitido
em 22/03/2012, no qual consta: “Pedido de Parcelamento Cancelado pela não apresentação de
informações de consolidação, conforme § 3o do art. 15 da Portaria Conjunta PGFN/RFB nr.
6, de 2009”, sendo o cancelamento anotado no sistema como efetivado em 29/12/2011 (e-fl. 74).
Adicionalmente, visualizo que a decisão de primeira instância bem ponderou que
o contribuinte não comprovou os débitos inclusos no alegado parcelamento impossibilitando a
conferência e as consultas aos sistemas da Receita Federal apontam que o pedido foi cancelado
pela não apresentação de informações da consolidação.
Logo, se não houve efetivo parcelamento, para os fins dos débitos destes autos,
não há que se falar em algum pagamento e, por conseguinte, também não há que se falar em
denúncia espontânea, pois essa exige o pagamento do imposto devido e dos juros de mora,
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.247 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720141/2010-74

demais disto, outrossim, não há que se falar em nulidade ou ilegalidade pelo ato de constituição
do crédito tributário, inclusive para evitar a decadência, e, igualmente, não há que se falar em
qualquer redutor previsto na Lei n.o 11.941, pois, como delineado, não houve o efetivo
parcelamento das rubricas do crédito tributário lançado nestes autos.
Ora, os procedimentos para a consolidação do parcelamento da Lei n.o 11.941
foram todos bem publicizados na época própria e se o contribuinte não atendeu aos comandos
regulamentares não lhe é possível alegar desconhecimento, pois é bem definido normativamente
que ninguém se escusa de cumprir as normas postas, alegando que não as conhece.
Aliás, a Portaria Conjunta PGFN/RFB n.o 6, de 22 de julho de 2009, que
regulamentou o parcelamento e o pagamento de débitos na forma prevista nos arts. 1.o a 13 da
Lei n.o 11.941, de 2009, dispôs em seu art. 15 que “Após a formalização do requerimento de
adesão aos parcelamentos, será divulgado, por meio de ato conjunto e nos sítios da PGFN e da
RFB na Internet, o prazo para que o sujeito passivo apresente as informações necessárias à
consolidação do parcelamento.” Lado outro, portaria definiu o cronograma e se o contribuinte
não observou os prazos deixou de fazer jus ao parcelamento.
Por fim, interessante notar que a Portaria Conjunta PGFN/RFB n.o 6, de 22 de
julho de 2009, rezava que:
Art. 13. Para aproveitar as condições de que trata esta Portaria, em relação aos débitos
que se encontram com exigibilidade suspensa, o sujeito passivo deverá desistir,
expressamente e de forma irrevogável, da impugnação ou do recurso administrativos ou
da ação judicial proposta e, cumulativamente, renunciar a quaisquer alegações de direito
sobre as quais se fundam os processos administrativos e as ações judiciais, até 30
(trinta) dias após o prazo final previsto para efetuar o pagamento à vista ou opção pelos
parcelamentos de débitos de que trata esta Portaria. (Redação dada pelo(a) Portaria
Conjunta PGFN RFB no 11, de 11 de novembro de 2009)
(...)
§ 3o A desistência de impugnação ou recurso administrativos deverá ser efetuada
mediante petição dirigida ao Delegado da Receita Federal de Julgamento ou ao
Presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme o caso,
devidamente protocolada na unidade da RFB do domicílio tributário do sujeito passivo,
no prazo previsto no caput, na forma do Anexo I.
§ 4o Somente será considerada a desistência parcial de impugnação e de recurso
administrativos interpostos ou de ação judicial, se o débito objeto de desistência for
passível de distinção dos demais débitos discutidos na ação judicial ou no processo
administrativo.
(...)
Art. 15. Após a formalização do requerimento de adesão aos parcelamentos, será
divulgado, por meio de ato conjunto e nos sítios da PGFN e da RFB na Internet, o prazo
para que o sujeito passivo apresente as informações necessárias à consolidação do
parcelamento.
(...)
§ 2o No momento da consolidação, o sujeito passivo que aderiu aos parcelamentos
previstos nesta Portaria deverá indicar os débitos a serem parcelados, (...).
§ 3o O sujeito passivo que aderiu aos parcelamentos previstos nesta Portaria que não
apresentar as informações necessárias à consolidação, no prazo estipulado em ato
conjunto referido no caput, terá o pedido de parcelamento cancelado, sem o
restabelecimento dos parcelamentos rescindidos, em decorrência do requerimento
efetuado.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.247 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720141/2010-74

Logo, o fato é que não há comprovação de parcelamento com inclusão dos
créditos tributários destes autos, de modo que não visualizo qualquer ilegalidade no lançamento,
tampouco observo qualquer nulidade no procedimento.
Obiter dictum, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as
infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art.
10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo
diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou
para imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos que
deram ensejo à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos
geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras
palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos legais, uma vez que o fato
gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal do lançamento foi
demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de
sua mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a autuação.
Observa-se, outrossim, que a legislação impõe dever para que a autoridade
administrativa desconsidere (reclassifique) vínculos ou situações e os caracterize com a natureza do
seu objeto ou dos seus efeitos ou dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos, impondo-lhe,
igualmente, o ônus de indicar as provas suficientes para a caracterização, nos termos do art. 142 e
dos incisos I e II do art. 118 combinado com o art. 149, ambos do Código Tributário Nacional
(CTN), sendo permitido que a fiscalização empregue todos os meios legais, bem como os
moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, para provar a verdade dos fatos em que se
fundam as suas conclusões.
Além disto, houve, também, a devida apuração do quantum exigido, indicando-se
os respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A regra-matriz de incidência tributária foi,
portanto, estruturada e indicada a razão da incidência e mensuração. A autuação e o acórdão de
impugnação convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a subsunção do
caso concreto à norma tributante, estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro
a subsunção jurídica efetivada. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e o
recorrente exerceu claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em extenso
arrazoado para o bom e respeitado debate.
Discordar dos fundamentos, das razões do lançamento, não torna o ato nulo, mas
sim passível de enfrentamento das razões recursais no mérito.
Tem-se, ainda, que no prisma do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade estão enumeradas no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972, sendo elas: (i)
documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões proferidos com preterição
do direito de defesa; e (iii) despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente. Logo, se
nenhum delas resta presente, não se evidencia nulidade.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.247 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720141/2010-74

Por último, em especial, não observo preterição ao direito de defesa, nos termos
do art. 59, II, do Decreto n.o 70.235, de 1972. Não constato qualquer nulidade.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade deste capítulo.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Dos valores percebidos pelo recorrente
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício com exigência de imposto sobre a renda de pessoa física suplementar nos anos-calendário
2005, 2006 e 2007 e se refere a classificação indevida de rendimentos na Declaração de Ajuste
Anual (DAA) no modelo simplificado.
Consta no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 11/13) que, em trabalhos de
Fiscalização, constatou-se que o contribuinte não detinha a condição de sócio da pessoa jurídica
FERREIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, durante os anos-calendário 2005, 2006 e
2007, por conseguinte sendo verificado que os rendimentos auferidos, informados como
Rendimentos Isentos e Não Tributáveis (distribuição de lucros), em realidade, tratavam-se de
rendimentos do trabalho assalariado.
Ora, consta que intimado para apresentar demonstrativo especificando mês-a-mês
os valores recebidos a título de lucros distribuídos, comprovando-os por meio de documentação
hábil e idônea, o contribuinte afirmou que não fazia parte do quadro societário e que os valores
que percebeu da sociedade no ano-calendário de 2006 foi informado na DIRPF conforme o
Informe de Rendimentos emitido pela Sociedade, havendo rubrica menor de Rendimentos
Tributáveis e o restante, a maior parte, como Lucros e Dividendos recebidos.
Lado outro, reintimado, desta vez para apresentar a situação dos anos-calendário
2004 a 2006, especialmente os demonstrativos especificando mês-a-mês os valores recebidos da
referida Sociedade e esclarecer a efetiva natureza de sua relação com a pessoa jurídica, isto é, se
sócio de fato ou advogado empregado, o sujeito passivo afirmou que os valores são os constantes
em suas respectivas DIRPF já transmitidas e que, infelizmente, não tem posse dos documentos
que possam servir de base para elaboração de demonstrativo mês-a-mês.
Informou, ainda, que, na verdade, os valores se referiam a salários, tendo em vista
que sua relação com a aludida Sociedade era de emprego. Afirmou ainda que era vinculado ao
Departamento Tributário da Sociedade e que os valores percebidos sempre foram previamente
acordados e que seriam líquidos, independentemente de qualquer desconto, a que título fosse.
Por fim, informou que os verdadeiros responsáveis pela direção e decisão das atividades da
Sociedade eram três pessoas físicas, advogados sócios, responsáveis e nominados, conforme
Termo de Verificação Fiscal.
No recurso voluntário o recorrente afirma que sua DIRPF está correta, pois
espelha o conteúdo da DIRF da Sociedade de Advogados e que compete a Justiça do Trabalho
declarar relação de Emprego, independentemente de ter afirmado que era empregado da
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.247 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720141/2010-74

Sociedade, pois, para todos os fins, as declarações prestadas por particulares não podem ter o
condão de estabelecer situações fáticas ao alvedrio da legislação.
Pois bem. Em minha análise, a defesa não tem razão. Ora, se ele próprio afirma
que na realidade concreta ele era empregado e tinha uma condição salarial negociada com a
Sociedade de advogados para a qual trabalhava, então não é válido informar, ainda que com base
em informe de rendimentos, que os valores percebidos sejam dividendos distribuídos,
especialmente quando não tem o mínimo elemento de prova para atestar essa qualidade aos
rendimentos pelo que os mesmos não são isentos, logo estando correto o lançamento. Isto
porque, é cabível o lançamento quando comprovado que são tributáveis os rendimentos auferidos
pelo contribuinte, classificados na declaração de ajuste anual DIRPF indevidamente como
rendimentos isentos, tratam-se de rendimentos decorrentes do trabalho assalariado.
Observo, ainda, apenas a título de exposição, que nos autos não há o contrato
social da referida Sociedade para atestar uma condição de sócio, ainda que o recorrente confesse
a condição de empregado, já que depois, em recurso, ele pretenda um efeito diverso do
confessado. Também, não consta contabilidade do período e demonstração de verbas pagas a
título de lucros distribuídos conforme atestasse apuração financeiro-contábil em demonstração
de resultado de dado período, mesmo que parcialmente levantado em eventual balancete de
verificação mensal, por exemplo, ou o anual dos anos-calendário de referência. Nada existe em
termos concretos de demonstração de recebimento de dividendos regulares.
Noutro ponto, o recorrente alega que a opção pelo desconto simplificado não pode
substituir todas as deduções admitidas em lei e, como pretendia indicar débitos para
consolidação do parcelamento da Lei n.o 11.941, poderia ter mudado a opção por ocasião da
indicação dos débitos, o que não teve como exercer por força do auto de infração que não
deveria ter sido lavrado.
Pois bem. Neste ponto, também não assiste razão ao recorrente. Ora, a opção pelo
desconto simplificado de vinte por cento sobre os rendimentos tributáveis informados na
declaração de ajuste anual, substitui todas as deduções admitidas na legislação e a opção
exercida é irretratável. Deveras, inadmissível a alteração da Declaração de Ajuste Anual depois
de notificado o lançamento, sendo, igualmente, defeso alterar a opção exercida na transmissão da
Declaração de Ajuste Anual. O contribuinte tem a opção de apresentar sua declaração no modelo
completo ou simplificado, sendo que, quando exercida, esta será irretratável.
Quanto ao parcelamento da Lei n.o 11.941, já foi apreciado em preliminar que
inexistindo indicação dos débitos em consolidação, não há o parcelamento propriamente dito e
não havia impedimento para constituição do crédito tributário via lançamento de ofício.
Por último, passo a adotar em complemento como razões de decidir o seguinte
trecho da decisão recorrida, nos termos do § 1.o do art. 50, da Lei n.o 9.784, de 1999, e do § 3.o
do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do
CARF (RICARF), verbis:

Inicialmente, com relação ao argumento do contribuinte de que não houve má-fé,
cumpre esclarecer que, tratando-se de matéria tributária, não importa se a pessoa física
cometeu a infração à legislação por boa-fé, ou ainda, se tal fato aconteceu por puro
descuido ou desconhecimento. A responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e
independe da culpa ou dolo do agente, conforme prevê o art. 136 do Código Tributário
Nacional.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.247 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720141/2010-74

A fiscalização intimou o contribuinte a apresentar o demonstrativo mês a mês
dos valores recebidos a título de lucros e dividendos da sociedade Ferreira e Advogados
Associados S/C e comprovando os valores mediante documentação hábil e idônea.

Entretanto, o interessado não apresentou a documentação requerida afirmando
que sua relação com a empresa era de emprego e que ser sócio era condição para se
trabalhar na sociedade.

O acordo efetuado com a empresa acerca de sua admissão não altera a natureza
dos rendimentos recebidos. Desse modo, como não restou comprovada a isenção, foram
lançados os rendimentos que deveriam ter sido declarados como rendimentos tributáveis
ante a sua natureza de rendimento do trabalho.

Em suas razões de defesa, o interessado alega a realização de parcelamento de
acordo com a Lei 11.941/2009 antes da ciência do auto de infração, motivo pelo qual
protesta pela redução da multa para 20%. Apresenta, em comprovação, cópia dos
recibos do pedido de parcelamento (fls. 56/68).

Cabe aqui ressaltar que, mesmo se estivesse espontâneo na data da entrega do
pedido de parcelamento, o pedido de parcelamento veio desacompanhado do respectivo
demonstrativo de débitos parcelados, impossibilitando a conferência destes com os
débitos exigidos no presente processo.

Outrossim, a inclusão de débitos ainda não constituídos ou não declarados nas
modalidades de parcelamento previstas nos arts. 1o e 2o da Lei no 11.941, de 2009, fica
condicionada à confissão dos respectivos débitos, por meio da apresentação de
declaração específica, conforme o caso, sob pena do cancelamento do pedido de
parcelamento efetuado (art. 4o da Instrução Normativa RFB no 968, de 16 de outubro de
2009, c/c art. 15 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6, de 2009).

Outra condição é que se os débitos parcelados tiverem sido objeto de auto de
infração, o parcelamento fica condicionado à desistência expressa de eventual
impugnação e/ou recurso administrativo, até 30 (trinta) dias após o prazo final previsto
para efetuar o pagamento à vista ou opção pelos parcelamentos de débitos de que trata a
referida Portaria.

In casu, além do interessado não ter comprovado a adoção de nenhuma das duas
condicionantes para a admissão do parcelamento, em consulta aos sistemas da RFB
(fl. 74) verifica-se que o pedido do parcelamento já foi cancelado pela não apresentação
de informações de consolidação.

Assim, o parcelamento que o contribuinte alega ter realizado conforme os
recibos de fls. 56/58 não se mostra eficaz para afastar a exigência, inclusive no que
concerne à multa de lançamento de ofício. Dessa forma, também não há como acatar o
pedido das reduções prevista na Lei 11.941/2009.

Por tratar-se de lançamento de ofício, conforme determinado no art. 44, inciso I,
da Lei no 9.430/96, de 27/12/96, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, não sendo possível no
âmbito administrativo reduzi-la ou alterá-la em observância ao princípio da estrita
legalidade.

O interessado também requer que sejam considerados os abatimentos com
dependentes, gastos com saúde e educação de seu filho.

Entretanto, verifica-se que, para os exercícios de 2006, 2007 e 2008, o
impugnante apresentou declaração de rendimentos no modelo simplificado, intentando
agora mudança nesta opção, para que possam ser consideradas as deduções que pleiteia.

Sobre a matéria, o artigo 57 da Instrução Normativa SRF 15/2001, assim dispõe:
Art. 57. Após o prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitida
retificação que tenha por objetivo a troca de formulário.

Por sua vez, o § 1o do art. 2o da Instrução Normativa SRF no 616/2006, que
dispõe sobre a apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
referente ao exercício em questão, determina que “a opção pela apresentação da
Declaração de Ajuste Anual Simplificada implica a substituição das deduções previstas
na legislação tributária pelo desconto simplificado de vinte por cento do valor dos
rendimentos tributáveis na declaração, limitado a R$ 10.340,00 (dez mil, trezentos e
quarenta reais)”. O mesmo ocorre para os exercícios 2007 e 2008 (alterando-se apenas
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.247 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720141/2010-74

o valor do limite), conforme determinado nas IN SRF no 716/2007 e IN RFB no
820/2008.

Os dispositivos transcritos são taxativos no sentido de que ao fazer a opção pela
entrega da Declaração de Ajuste Anual Simplificada, o contribuinte substitui todas as
deduções pelo valor correspondente a vinte por cento do total dos rendimentos, limitado
aos valores constantes das Instruções Normativas de acordo com cada exercício.
Incabíveis, assim, as deduções individualizadas pretendidas pelo impugnante.

Por fim, cumpre também ressaltar que a falta de recolhimento dos tributos
devidos pela pessoa jurídica não guarda relação com o devido processo, não alterando a
natureza dos rendimentos recebidos pelo interessado e, consequentemente, não
modificando o lançamento efetuado.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Da multa aplicada no percentual de 75%
A defesa, em síntese, sustenta uma espécie de denúncia espontânea, pois teria
aderido ao parcelamento da Lei n.o 11.941. Menciona que a multa de mora é de 20% ou, por
força da Lei n.o 11.941, deveria ser neste percentual, porém, em preliminar, já foi consignado
que inexiste parcelamento com indicação do débitos destes autos.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente nestes aspectos.
Ora, no que se refere a multa aplicada, tratando-se de lançamento de ofício, isto é,
de exigência de crédito tributário constituído pela autoridade fiscal em trabalho de fiscalização,
por não conformação da atividade do contribuinte à mens legis, não é aplicável a multa de 20%
do art. 61, § 2.o, da Lei 9.430, pois ela trata de mero inadimplemento de tributo já constituído ou
de antecipação já reconhecida e não recolhida a tempo e modo, situações que não prescindem da
constituição ou da exigência impositiva efetivada de ofício pela Administração.
Cuidando-se de lançamento de ofício, com agir da autoridade fiscal, deve-se
aplicar as hipóteses do art. 44, da Lei n.o 9.430, sendo que, in casu, a DRJ atestou a aplicação do
inciso I do referido art. 44 do supracitado diploma legal, restando certa a fixação da multa em
75%, conforme preceito normativo. Trata-se de aplicação da lei, sendo defeso a autoridade fiscal
deixar de observar a legislação que lhe impõe dever deôntico de conduta obrigatória. Ademais, o
julgador administrativo está impedido de reduzi-la ainda mais, com fulcro em tese constitucional
de confisco, pois é vedado ao Colegiado declarar a inconstitucionalidade de norma legal (aquela
que fixa a multa de ofício em 75% – Lei 9.430, art. 44, I), conforme Súmula CARF n.o 2: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Por fim, conforme já apreciado em preliminar, não houve a adesão ao
parcelamento da Lei n.o 11.941 que contemplasse o crédito tributário destes autos. Lado outro, a
denúncia espontânea está prevista no art. 138 do CTN e exige que esta seja acompanhada, se for
o caso, do pagamento devido e dos juros de mora, o que não ocorreu. Inexiste comprovação de
pagamento do crédito tributário destes autos e, repito, inexiste comprovação de indicação do
crédito tributário deste caderno processual no Parcelamento da Lei n.o 11.941.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.247 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720141/2010-74

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito as preliminares e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra
a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital